Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-41.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2011 a 2013 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DAEE – AUTARQUIA ESTADUAL CUJOS BENS ESTÃO PRESUMIDAMENTE VINCULADOS ÀS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO APTO A AFASTAR A PRESUNÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, "A") – CABIMENTO, CONFORME PRECEDENTES DO STF E DESTA COL. CÂMARA - RECURSO NÃO PROVIDO.